Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SAE-DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ.
1. Conforme a Constituição Federal, "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). 1.1 O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). 1.2 Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 1.3 Segundo os contracheques acostados aos autos, os apelantes auferem rendimento bruto mensal inferior ao parâmetro acima, fazendo jus ao benefício.
2. Conforme enunciado pelo STF na súmula n. 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Logo, a pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, in verbis: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Posta a questão nestes termos, a considerar o prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da sentença condenatória – ocorrido em 10/03/2000 –, a prescrição da pretensão executiva restaria consumada na data de 10/03/2005.
3. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido.
4. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ.
5. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, deve ser modificado o percentual lançado em sentença para fixação dos honorários advocatícios, pois não observado o escalonamento previsto no art. 85, §3o do CPC, devendo a correção monetária considerar os índices próprios do Poder Judiciário.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos exequentes e, definir que na fixação dos honorários advocatícios devidos ao DISTRITO FEDERAL sejam observados, sucessivamente, cada faixa e limites de valores previstos nos incisos do §3o, art. 85 do CPC, os quais deverão observar os índices próprios do Poder Judiciário para correção monetária (observada a gratuidade de justiça conferida).